Tribunal: STF
Processo: Rcl 56702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e financeiro. Reclamação. Repartição de receitas de ICMS. Descumprimento ao decidido no RE 401.953. Pedido parcialmente procedente.



1. Reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o envio, pelo Governador do Estado, de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a distribuição do produto da arrecadação do ICMS aos municípios.



2. No julgamento do RE 401.953 (j. em 16.05.2007), esta Corte (i) reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade de trechos dos Anexos I e III da Lei estadual nº 2.664/1996, que fixavam índice zero de participação do Município do Rio de Janeiro na parcela da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF e (ii) determinou a edição de nova lei que recalculasse os coeficientes de participação dos municípios, atribuindo ao ente reclamante a cota que lhe era devida a partir dos critérios objetivos já definidos pelo legislador (população, área geográfica, receita própria e outros). Até hoje, a legislação estadual não foi adequada ao decidido pelo Plenário do STF.



3. Apesar da criação de grupo de trabalho destinado a dar cumprimento ao acórdão paradigma, bem como da elaboração de minuta de projeto de lei que obteve consenso nesse colegiado, a autoridade reclamada remeteu texto diverso à deliberação da Assembleia Legislativa. O ato reclamado mantém a aplicação de índices zero para o Município do Rio de Janeiro e silencia sobre a compensação das perdas sofridas pelo ente local desde 1997.



4. Pedido julgado parcialmente procedente, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de seis meses, adeque a sua legislação ao decidido no RE 401.953, inclusive quanto à compensação das perdas do reclamante. 



5. Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, do qual participaram a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado da Casa Civil, o Tribunal de Contas do Estado e a Associação de Municípios do Estado do Rio de Janeiro.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o envio, pelo Governador do Estado, do Projeto de Lei nº 6.358/2022 à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Tal projeto de lei dispõe sobre “a distribuição aos municípios de parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”.  



    2. O reclamante alega afronta à decisão desta Corte no RE 401.953. Em tal recurso, movido pelo mesmo Município contra o Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade de trechos dos Anexos I e III da Lei nº 2.664/1996 que, ao atribuir índice percentual de valor zero ao município da Capital, excluíam por completo esse ente local da parcela da arrecadação do ICMS referida no art. 158, parágrafo único, inciso II, da CF/19881. O tribunal determinou, ainda, a edição de lei pelo Estado que recalculasse os coeficientes de participação dos municípios nessa receita tributária, “atribuindo ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 2.664/1996 e desde o início da vigência da referida lei”.  



    3. Nesta reclamação, o Município alega que (i) o acórdão paradigma foi prolatado em 2007 e transitou em julgado em 2019, sendo certo que, desde então, o ente vem buscando pelas vias ordinárias a execução do julgado; (ii) foi criado Grupo de Trabalho pelo Estado (Decreto nº 47.531/2021), que concluiu o cálculo do índice de participação a ser destinado ao Município do Rio de Janeiro para sanar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.664/1996 e compensar o ente local pelas perdas, de forma parcelada, nos próximos 52 (cinquenta e dois) anos; no entanto, (iii) o Projeto de Lei nº 6.358/2022, encaminhado pelo Governador à Alerj, repetiu o vício de inconstitucionalidade contido na Lei nº 2.664/1996, pois não alterou o índice zero de distribuição previsto para o Município do Rio de Janeiro daqui em diante, nem criou índice compensatório das perdas experimentadas pelo ente desde 1997.  



    4. O reclamante alegou urgência na apreciação da medida liminar requerida, em razão de o projeto de lei ora impugnado ter sido incluído na ordem do dia de 03.11.2022, em regime de urgência para votação única. Afirma, ainda, que o prejuízo acumulado pelos cofres municipais ultrapassa R$ 8 bilhões em valores históricos e alcança meio milhão de reais por dia nos repasses atuais e futuros.  



    5. Pede, assim, o seguinte:  



    “(...) [que se] determine ao Estado do Rio de Janeiro, quer seja na pessoa do Chefe do seu Poder Executivo, quer seja pelos representantes de seu Poder Legislativo, que dê cumprimento à decisão proferida pelo STF no RE 401.953/RJ, adequando o PL 6.358/2022, ora em tramitação na Casa Legislativa, para que ele passe IMEDIATAMENTE E ANTES DE QUALQUER NOVO ATO DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA a: 



    (i) Contemplar para os anos vindouros índice de IPM para o Município do Rio de Janeiro que siga os mesmos critérios objetivos que forem estabelecidos para os demais municípios fluminenses (tais como densidade, população, critérios de qualidade educacional, etc.); 



    (ii) contemplar, acrescido ao índice do item (i), índice de IPM que permita a compensação ao Município do Rio de Janeiro, nos próximos 26 anos (mesmo período em que este ente passou em prejuízo), dos valores que deixaram de ser recebidos por esta capital desde 1997 e que por consequência foram distribuídos a maior aos demais municípios fluminenses, valor esse cujos montantes históricos já se encontram apurados nas conclusões do GT criado para esse fim (SEI - 040080/000049/2020) e que devem ser acrescidos de atualização monetária e juros de mora.



    Em caso de descumprimento dos itens (i) e (ii) acima, e para garantia da efetividade e autoridade da decisão desse E. Tribunal, o Município vem requerer a imposição de (i) multa diária de R$ 500 mil caso o Projeto de Lei não seja adequadamente corrigido e; (ii) a declaração judicial da mora legislativa do Estado caso a referida lei, após a adequação, não seja aprovada pelo Poder Legislativo Estadual no prazo máximo de 90 (noventa) dias, hipótese em que se requer, ainda, seja estabelecida multa diária de R$ 800 mil até que a lei adequada ao RE 401.953/RJ seja aprovada e passe a vigorar.



    (...)



    Assim, o Município vem pleitear sejam as medidas acima determinadas em sede de tutela liminar de urgência ou, subsidiariamente, seja suspensa de imediato a tramitação do PL 6.358/2022 – que já se encontra na Pauta do Dia 03/11/2022 e em regime de urgência – até que seja proferida decisão definitiva na presente Reclamação, como forma de assegurar a efetividade do futuro provimento jurisdicional a ser aqui proferido, eis que há grande risco de a presente Reclamação perder seu objeto caso o referido PL seja definitivamente votado”. (grifos no original)



    6. Em 04.11.2022, deferi a liminar para suspender qualquer deliberação legislativa referente ao Projeto de Lei nº 6.358/2022, até que, prestadas as informações, o caso viesse a ser reexaminado. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar informações e (ii) intimar a parte beneficiária acerca do deferimento da liminar (Doc. 21). A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 33).



     



    7. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar. Sustenta que há impossibilidade jurídica de o Poder Judiciário suspender Projeto de Lei em trâmite na Casa Legislativa. Alega que a nova redação do art. 158, § 4º, II, da CF/1988 (conferida pela Emenda Constitucional nº 108/2020) supera o acórdão proferido no RE 401.953. Afirma que as decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade não vinculam a função legislativa do Estado. Requer o provimento do agravo interno com o fim de permitir-se a normal tramitação do Projeto de Lei nº 6.358/2022.



    8. Em 13.01.2023, o Governador do Estado do Rio de Janeiro prestou informações em que afirma ter enviado novo projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, “com vistas ao cumprimento integral do acórdão proferido no RE 401.953/RJ” (Doc. 33). Esclarece que o novo projeto de lei supostamente enviado à Alerj corresponde à minuta elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 47.531/2021, apenas com alteração no prazo para pagamento das perdas sofridas pelo ente local desde 1997, de 52 (cinquenta e dois) para 112 (cento e doze) anos, com início de pagamento no exercício de 2026. Aponta que o Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro teria anuído com a referida alteração, tendo em conta “os notórios impactos financeiros da medida para os demais Municípios fluminenses”.



    9. Intimado a se manifestar sobre a perda do objeto da reclamação, o Município reiterou seu interesse em prosseguir com o feito (Doc. 50). Nesse sentido, alegou não serem verdadeiras as informações prestadas pelo Governador, tendo em vista que o texto trazido aos autos e apresentado como um novo projeto de lei formalizado (Doc. 44) seria tão somente uma minuta ainda não enviada à Assembleia Legislativa. 



    10. Em 15.03.2023, intimei o Governador do Estado do Rio de Janeiro para que esclarecesse, no prazo de dez dias, se houve ou não o envio do novo projeto de Lei, tal como informado nos autos e contestado pelo Município (Doc. 52). A autoridade reclamada não respondeu a intimação.



    11. Em 30.05.2023, o Estado do Rio de Janeiro veio aos autos para solicitar prorrogação de prazo, em razão da necessidade de consulta a outros órgãos para prestar as informações solicitadas. 



    12. Em 02.06.2023, deferi novo prazo de dez dias para manifestação do Governador. Sem prejuízo, consultei as partes quanto ao interesse na realização de eventual audiência de conciliação. 



    13. Em 14.06.2023, o Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse na realização da audiência conciliatória, mas não respondeu ao questionamento sobre o envio da proposição legislativa que acompanhara a peça de informações apresentada pelo Governador. Por sua vez, o Município do Rio de Janeiro informou não ter interesse na tentativa conciliatória, tendo em vista as tentativas extrajudiciais anteriores que se mostraram infrutíferas. 



    14. A Assembleia Legislativa apresentou manifestação em que alega que, a partir da criação do índice de conservação ambiental, inserido na Lei nº 2.664/1996 pela Lei nº 5.100/2007, não mais se justificaria a alteração dos índices percentuais aplicáveis ao Município do Rio de Janeiro (Doc. 58). Sustenta que, com a edição da lei de 2007, o referido ente local passou a ter participação na parcela de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da Constituição com base nesse critério, de modo que não estaria mais excluído “por completo” da repartição de receitas.



     



    15. É o relatório. Decido.  



    16. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (Cf. RCL 46.481).  



    17. Em 16.05.2007, no julgamento do Recurso Extraordinário 401.953 (Rel. Min. Joaquim Barbosa), em que figuravam como partes o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, esta Corte reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade de trechos dos Anexos I e III da Lei estadual nº 2.664/1996 que excluíam por completo o então recorrente da partilha da receita do ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, inciso II, da Constituição. Confira-se o teor da ementa do acórdão apontado como violado:  



    “FINANCEIRO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS. PARTILHA E REPASSE DO PRODUTO ARRECADADO. ART. 158, IV, PAR. ÚN., II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO COMPLETA DE MUNICÍPIO. INCONSTUTICIONALIDADE.



    1. Com base no disposto no art. 3º, III, da Constituição, lei estadual disciplinadora do plano de alocação do produto gerado com a arrecadação do ICMS, nos termos do art. 157, IV, par. ún., II, da Constituição, pode tomar dados pertinentes à situação social e econômica regional como critério de cálculo.



    2. Contudo, não pode a legislação estadual, sob o pretexto de resolver as desigualdades sociais e regionais, alijar por completo um Município da participação em tais recursos. Não obstante a existência, no próprio texto legal, de critérios objetivos para o cálculo da cota para repasse do produto arrecadado com a cobrança do imposto, a Lei 2.664/1996 atribui ao Município do Rio de Janeiro valores nulos.



    3. São inconstitucionais as disposições que excluem por completo e abruptamente o Município do Rio de Janeiro da partilha do produto arrecadado com o ICMS, constantes nos Anexos I e III da Lei do Estado do Rio de Janeiro 2.664/1996, por violação do art. 158, IV, par. ún., I e II, ponderados em relação ao art. 3º, todos da Constituição.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALCANCE DA DECISÃO.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o Estado do Rio de Janeiro recalcule os coeficientes de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS (parcela de ¼ de 25%, art. 158, IV, par. ún., II, da Constituição), atribuindo ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 2.664/1996 e desde o início da vigência de referida lei.



    5. Uma vez que o recálculo do quadro de partilha poderá implicar diminuição da cota de participação dos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, com eventual compensação dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros, a execução do julgado não poderá comprometer o sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos municípios.



    6. Logo, a lei que irá normatizar o recálculo e a transferência ao recorrente dos créditos pertinentes aos períodos passados deverá prever, ainda, compensação e parcelamento em condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios”.   



    18. A lei estadual reputada inválida definia a distribuição da quarta parte da receita de ICMS pertencente aos municípios fluminenses a partir da atribuição de índices para cada região do Estado e conforme os seguintes critérios: (i) população; (ii) área geográfica; (iii) receita própria; (iv) cota mínima; e (v) ajuste econômico. O Anexo I da referida lei descrevia índices percentuais relativos a cada um dos cinco critérios e para todas as regiões do Estado, exceto para a região “Capital”, à qual se atribuiu índice zero em todos os quesitos. É o que se verifica no quadro constante do referido Anexo:  

     

 REGIÃO  POPULAÇÃO  ÁREA  RECEITA PRÓPRIA  COTA MÍNIMA  AJUSTE ECONÔMICO 



 CAPITAL  -  -  -  -  - 



 METROPOLITANA  4.4090  0,9845  0,0850  1,1000  0,3000 



 NOROESTE  0,4766  0,9000  0,0850  1,2310  0,2500 



 NORTE  0,4025  1,5553  0,0450  0,9828  0,1600 



 SERRANA  0,4000  1,5000  0,0700  1,8000  0,1000 



 BAIXADAS LITORÂNEAS  0,5500  0,9000  0,0800  0,9600  0,2200 



 MÉDIO PARAÍBA  0,3500  1,0549  0,0600  1,0500  0,2000 



 CENTRO-SUL  0,3000  0,5000  0,0500  0,9800  0,3000 



 LITORAL SUL FLUMINENSE  0,0500  0,3100  0,0150  0,1300  0,2000 



 TOTAIS  6,9381  7,7047  0,4500  8,1772  1,7300 



 



    19. A decisão proferida pelo Plenário desta Corte considerou ilegítima a exclusão do Município do Rio de Janeiro da participação na repartição de receitas definida pela Lei nº 2.664/1996, tendo em vista, inclusive, a contradição entre os critérios objetivos de distribuição definidos pelo legislador estadual e o índice zero atribuído à Capital. Por esse motivo, determinou ao Estado a edição de nova lei que (i) recalculasse os coeficientes de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS e (ii) atribuísse ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe era devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei nº 2.664/1996 (população, área geográfica, receita própria, cota mínima e ajuste econômico) e desde o início da vigência de referida lei. 



    20. Todavia, antevendo impacto severo nos demais municípios, o STF ressalvou que a execução do julgado não poderia comprometer a sustentabilidade financeira desses entes. Exigiu, assim, que a lei a ser promulgada para cumprimento da decisão judicial previsse a compensação ao Município do Rio de Janeiro de forma parcelada, em condições que não aniquilassem as parcelas futuras devidas aos demais municípios.



     



    21. Em petição anexada aos autos desta reclamação (doc. 11), o Estado do Rio de Janeiro confirma a constituição de um Grupo de Trabalho para dar cumprimento ao acórdão prolatado por esta Corte, por meio da edição do Decreto nº 47.531/2021 (Doc. 5). Ressalto que, conforme a redação desse decreto2, o referido colegiado foi composto de órgãos estaduais, do Tribunal de Contas do Estado, do Município do Rio de Janeiro e da Associação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Tal fato evidencia a participação de todos os interessados na solução do complexo problema. 



    22. No documento mencionado, o Estado do Rio de Janeiro ainda informa que esse grupo de trabalho teria concluído a apuração de subsídios técnicos para elaboração de minuta de projeto de lei a ser encaminhada ao Governador e submetida à Assembleia Legislativa. Confira-se:  



    “Feitas as devidas reuniões, após nomeação dos procuradores e servidores responsáveis pelas negociações junto ao Município do Rio de Janeiro, em observância ao determinado pelo d. juízo á fl. 660, foi concluído o trabalho de acordo com o estipulado pelo Decreto no 47.531, de 19 de março de 2021, nos termos de seu art. 2º, I, "a".



    A proposta legislativa alteradora da Lei nº. 2.664/1996 levou em conta os efeitos prospectivos e retrospectivos emanados no acórdão da Suprema Corte: 



    (i) incluiu o Município do Rio de Janeiro em novel cálculo de repasse de ICMS, de modo a abarcar conjuntamente todos os municípios fluminenses, demandando a correlata proporção de índices, nos moldes apontados pela Lei nº. 2.664/1996; e



    (ii) o repasse de créditos pertinentes aos períodos passados, atribuindo-se ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida, nos termos dos critérios já definidos pela Lei nº. 2.664/1996, a contar do início da vigência da referida lei (01/01/1997), com eventual compensação, por meio de parcelamento, dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros das cotas dos demais municípios fluminenses, em condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios.



    Diante de todo o exposto, após parecer da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos e análise da Procuradoria Tributária (PG-03), não foi detectado qualquer óbice jurídico, seja de cunho material ou formal, a inviabilizar o prosseguimento da minuta de projeto de lei que estabelece critérios para atribuição, ao Município do Rio de Janeiro, dos valores devidos nos termos do art. 158, parágrafo único, II, e do art. 159, II, da Constituição Federal, e do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/89, e não distribuídos, em razão dos índices previstos na Lei nº 2.664/96, em atendimento à decisão do STF no RE 401.953”. (doc. 11, fl. 2)  



    23. Nada obstante, a íntegra do Projeto de Lei nº 6.358/2022 (Doc. 17), encaminhado pelo Governador do Estado à ALERJ, não contém nenhum dos pontos descritos acima e, em lugar disso, dispõe o seguinte:  



    “EMENTA: DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS  



    Art. 1º A parcela de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencentes aos Municípios e mencionada no inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 



    I - 65% (sessenta e cinco por cento), na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, conforme preconiza o inciso I do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal; 



    II – dos 35% (trinta e cinco por cento) estabelecidos no inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, 25 (vinte e cinco) pontos percentuais serão distribuídos pelos critérios estabelecidos na Lei nº 2664, de 27 de dezembro de 1996 e 10 (dez) pontos percentuais conforme índice de melhoria da educação, calculado com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.



    Parágrafo único. O critério do índice de melhoria da educação mencionado no inciso II do art. 1º será estabelecido e apurado pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado de Educação e fixados por meio de decreto.



    Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do ano-base 2023, apurados em 2024 e repassados a partir de 2025”.  



    24. Note-se que a proposição legislativa ajusta os critérios de repartição do produto da arrecadação do ICMS ao disposto na Emenda Constitucional nº 108/2020, que alterou o art. 158, parágrafo único, da Constituição. No entanto, ela não altera os trechos dos Anexos I e III da Lei nº 2.664/1996 reputados inconstitucionais e, portanto, mantém o índice zero de população, área geográfica, receita própria e cota mínima atribuído ao Município do Rio de Janeiro desde 1996. Além disso, o texto silencia sobre a forma de compensação do Município do Rio de Janeiro pelas perdas experimentadas desde 1997.



    25. É certo que, como alegado pela Assembleia Legislativa, o Município do Rio de Janeiro, a partir de 2008, passou a ter alguma participação na repartição da receita de que ora se trata por meio do índice de conservação ambiental, introduzido pela Lei nº 5.100/2007 como um critério adicional aos outros cinco já previstos na redação original da Lei nº 2.664/1996. No entanto, tal circunstância não justifica que se mantenha a exclusão do ente local em relação aos demais critérios objetivos previstos na legislação estadual. 



    26. A exclusão do Município da Capital da distribuição realizada com base nos critérios população, área geográfica, receita própria e cota mínima constituiu o objeto da declaração de inconstitucionalidade realizada por esta Corte no acórdão paradigma. Esse fato foi reconhecido pelo Estado do Rio de Janeiro nas manifestações do Grupo de Trabalho, cuja atuação resultou na elaboração de minuta de projeto de lei que veiculava soluções específicas para esses vícios. Nesse sentido, vale transcrever as deliberações realizadas pelo colegiado, sintetizadas em documento que acompanhou a petição inicial (Doc. 6):  



    “1. O Município do Rio de Janeiro permanece na Região Capital, entendimento confirmado pela PGE.



    2. Foi solicitado apoio à Fundação CEPERJ (que absorveu a Fundação CIDE) para o cálculo dos índices do Município do RJ relativos a População e Área. A Fundação efetuou os cálculos solicitados.



    3. Foram calculados no âmbito da SEFAZ os índices relativos a Receita Própria e Cota Mínima.



    4. Tendo em vista que o índice relativo a Ajuste Econômico tem a finalidade de “compensar, dentro de uma mesma região, municípios que se afastam da média regional na soma dos índices de população, área e valor adicionado” (fundamentação do Projeto de Lei nº 1.055/96, que deu origem à Lei), considerou-se o mesmo inaplicável ao Município do Rio de Janeiro, uma vez que é o único município da Região Capital.



    5. O recálculo não abrangeu o índice de Conservação Ambiental instituído pela Lei nº 5.100, de 4 de outubro de 2007, uma vez que o Município do Rio de Janeiro recebe desde então (exercício de 2009) os respectivos valores.



    6. O pagamento ao MRJ e o correspondente abatimento dos valores aos demais municípios deverá [sic] ser efetuado no período de 52 anos, haja vista que a omissão relativa ao mesmo perdurou por 26 anos.



    7. Para atualização dos valores devidos ao MRJ e das parcelas futuras será utilizado o IPCA calculado pelo IBGE, sem aplicação de juros.



    8. O cumprimento da referida decisão deverá ser iniciada no exercício de 2023, uma vez que, conforme o cronograma previsto na Lei Complementar federal nº 63/90, já foram definidos os índices relativos a 2022.



    9. Para que seja possível o início em 2023, a Lei deverá ser editada em 2021”.



    27. As diretrizes enunciadas acima orientaram a elaboração de novos índices percentuais a serem aplicados aos municípios de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, sem a exclusão de nenhum ente local. O Anexo VII da minuta de projeto de lei trazida aos autos pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 44, fl. 9) consolida esses índices e evidencia o resultado do esforço dos órgãos estaduais envolvidos na tentativa de resolução do problema. A seguir:  



 REGIÃO  POPULAÇÃO  ÁREA  RECEITA PRÓPRIA  COTA MÍNIMA  AJUSTE ECONÔMICO    



 CAPITAL  2,4772  0,1845  0,0041  0,0898  - 



 BAIXADAS LITORÂNEAS  0,2625  0,7294  0,0496  0,9495  0,2200 



 CENTRO-SUL  0,1432  0,4052  0,0413  0,9692  0,3000 



 LITORAL SUL FLUMINENSE  0,0239  0,2513  0,0123  0,1286  0,2000 



 MÉDIO PARAÍBA  0,1670  0,8549  0,0496  1,0385  0,2000 



 METROPOLITANA  2,1045  0,7978  0,0701  1,0879  0,3000 



 NOROESTE  0,2275  0,7294  0,0536  1,2175  0,2500 



 NORTE  0,1921  1,2604  0,0372  0,9160  0,1600 



 SERRANA  0,1909  1,2156  0,0577  1,7802  0,1000 



 TOTAIS  5,7888  6,4285  0,3755  8,1772  1,7300 



 



    28. Passados mais de quinze anos desde o julgamento de mérito do RE 401.953, mais de quatro anos desde o seu trânsito em julgado, e considerando, ainda, as conclusões alcançadas pelo Grupo de Trabalho instituído para dar cumprimento ao acórdão paradigma, era razoável esperar que o projeto de lei remetido à Assembleia Legislativa para disciplinar a exata matéria objeto de decisão do STF tivesse por objetivo dar cumprimento à ordem judicial, e não apenas adequar a legislação à emenda constitucional promulgada em 2020. 



    29. O ato reclamado mantém vício de inconstitucionalidade já pronunciado por esta Corte, em manifesto desrespeito à autoridade de suas decisões. Nesse contexto, justifica-se a intervenção judicial pela via da reclamação, inclusive para assinar prazo dentro do qual a omissão legislativa deverá ser suprida, sob pena de prevalecerem os índices de distribuição definidos pela Corte para distribuição das receitas futuras. 



    30. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses a contar da publicação desta decisão. 



    31. O referido prazo leva em conta (i) as repercussões orçamentárias da matéria sobre todos os municípios fluminenses, (ii) o prazo de 31 de agosto, definido pelo art. 35, § 2º, II, do ADCT, para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo; e (iii) o prazo de 30 de junho, definido pelo art. 3º, § 6º, da Lei Complementar federal nº 63/1990, para publicação do Índice de Participação dos Municípios – IPM, a orientar a repartição da receita de ICMS entre os municípios no ano seguinte.



    32. Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão.



    33. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento de honorários, pois não houve contraditório efetivo. Fica prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.



    34. Intimem-se o Governador do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1  CF, art. 158, parágrafo único: “As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 



      I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 



      I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



      II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 



      II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigato